Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. GUIA DE CUSTAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.
I – A comprovação do preparo do recurso, na forma do art. 1.007 do CPC, exige a juntada não só do demonstrativo de pagamento bancário, mas também da guia de custas, na qual estão indicados o nome da parte, o número do processo e o tipo de recurso, a fim de permitir ao Tribunal examinar se esse pressuposto de admissibilidade recursal foi adequadamente cumprido.
II – Intimado o apelante-autor a juntar a guia de custas, a fim de demonstrar que o comprovante de pagamento se referia ao preparo do recurso em análise, ele não cumpriu a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação, por deserção.
III – A votação pela manifesta improcedência do agravo interno foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV - Agravo interno desprovido.